Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729757-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOFRE GOMES DOS ANJOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 306 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geofre Gomes dos Anjos contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas no 0734481-70.2023.8.07.0001, que, dentre outros, concedeu gratuidade de justiça ao Autor (agravado). Em síntese, o Agravante impugna a gratuidade de justiça, sob o argumento de que o Agravado não comprovou, de forma inequívoca, que sua situação financeira é deficitária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja revogado o benefício concedido ao Agravado. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão concedeu gratuidade de justiça ao Autor. No entanto, falta ao Agravante interesse recursal, pois “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, conforme previsto no art. 100 do CPC, in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Logo, o presente recurso não deve ser conhecido, por não ser adequado para impugnar gratuidade de justiça concedida ao Autor após a réplica (Id. 195922261), pois deveria ser feita por simples petição nos autos em que a decisão foi proferida, no prazo de 15 dias, que há muito se escoou. Ademais, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora